Tribunal: TJES
Processo: 0001098-14.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001098-14.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR
OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES MÚTUAS. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena total de 03 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão e 05 meses e 06 dias de detenção, em regime inicial fechado, em razão de agressões físicas e ameaças perpetradas contra sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal, diante da alegação defensiva de agressões mútuas; e (ii) saber se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e coerente, mostrou-se harmônica com o laudo de lesões corporais e com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para a comprovação da autoria e materialidade, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

4. A alegação de agressões recíprocas não restou comprovada, evidenciando-se que as reações da vítima ocorreram como tentativa de se desvencilhar das agressões sofridas.

5. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência específica do réu e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINA
L
Nº 000
1098
-
14
.202
5
.8.08.00
12

APELANTE:
ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
apelação criminal interposta por
ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo
J
UÍZO DA
5ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
(ID
15442053
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o denunciado como incurso nas sanções do art. 129,
§
13
e art. 147,

ambos
do Código Penal, n
a forma
da Lei
nº 11.340/06
, à pena de
03
(
três
)
ano
s,
07 (sete) e 22 (vinte e dois) dias

de reclusão
e
0
5
(
cinco
) meses
e 06 (seis) dias d
e detenção.

Em suas razões (ID 15816471), a defesa busca a absolvição do réu pelo crime de lesão corporal, por não haver provas de quem deu início às agressões, que foram mútuas. Em caráter subsidiário, requer a fixação de regime inicial aberto, por se tratar de réu primário, com bons antecedentes e atividade laboral lícita, estando ausentes as circunstâncias que indiquem a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID
1
7375884
).

Em seguida, o Parecer Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
1
7459385
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos revelam que

no dia
03/
06/
2025
, por
volta d
as
11h53m
, na residência localizada na Rua Vista Mar,
nº 142, bairro
Vista Mar,
em

Cariacica-ES, o denunciado,
no âmbito de suas relações íntimas de afeto
,
ofendeu a integridade corporal d
e

A. S. C. (vítima)
,
sua ex-companheira,
causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais, bem como a
ameaçou
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta
que na data e horário mencionados, a vítima dirigiu-se até a casa do denunciado,
com quem conviveu por cerca de 13 (treze) anos e teve uma filha,

visando
cobrar uma dívida
de
R$ 1.000,00 (
M
il reais).

Depreende-se que
ao chegar no portão da casa d
e Elder
,
este
saiu e avançou contra a
vítima
, desferindo-lhe socos no rosto, na boca e nos olhos.

Na sequência, o denunciado puxou os cabelos d
e Amanda
, jogou-a no chão e desferiu-
lhe
diversos chutes.

Infere-se
que enquanto o denunciado agredia
a ex-companheira
, proferia ofensas contra a
sua
honra, xingando-a de “safada”, “vagabunda”,
ocasião em que também
a ameaçou de morte, dizendo “
que possui arma de fogo e que, se ficasse preso por causa dela, iria matá-la
.”

Consta que a

ofendida
, tentan
do
se desvencilhar e fazer
com
que as agressões cessassem, arranhou a barriga e o pescoço d
e Elder
,
quando este
adentrou em sua
casa, ao passo que
a vítima acionou a polícia militar.

Pois bem.

Como visto, a
d
efesa
requer

a
absolvição
do recorrente por
não haver provas
de quem deu início às agressões, que
teriam sido
mútua
s
.

O combativo causídico
sustenta a
existência de agressões recíprocas entre as partes, assim como a suposta incerteza sobre quem teria iniciado o conflito. Todavia, tais argumentos não encontram respaldo nos autos, sendo certo que as declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostraram-se coesas, lineares e plenamente compatíveis com as lesões corporais descritas no laudo pericial, evidenciando um relato consistente e destituído de contradições internas.

Ao revés,
a tese
defensiva limita-se a imputar à vítima uma atitude
inicial
provocadora ou agressiva, sem qualquer elemento objetivo que sustente tal versão,
que se revelou
incapaz de infirmar
as claras provas colhidas
.

Nessa linha
,
infere-se que

autoria e
materialidade

quanto ao
s

crime
s

descritos na denúncia

rest
aram
comprovada
s,
à saciedade,
através do
Boletim Unificado nº
5
8222985 (ID 15441838 – fls. 09/13)
,
do

Laudo de
L
esões
C
orporais (ID
71245841
)
e

d
a

prova oral produzida
na esfera
policial,
posteriormente
ratificada
em
juízo,

embora o réu tenha negado os fatos.

Em juízo, a vítima
Amanda dos Santos Carline

confirmou
a
s
declarações prestadas perante a autoridade policial
,

no sentido de que
:
“
Elder é ex-marido da declarante, e estão separados há 01 (um) ano; que a relação durou o total de 13 (treze) anos, e tiveram uma filha, que atualmente tem 05 (cinco) anos, e mora com a declarante; que Elder faz uso de bebidas alcoólicas com muita frequência; que não sabe se ele faz uso de drogas ilícitas; que Elder já foi preso por crime relacionado à Lei Maria da Penha; que sabe que Elder tem uma arma de fogo, e da última vez um amigo dele de nome Alex estava guardando o armamento; que acredita que seja uma pistola;
que durante o período em que se relacionaram a declarante afirma ter sido agredida com frequência, tendo Elder já lhe causado a fratura de um braço
; que já o denunciou anteriormente, e inclusive requereu medidas protetivas, porém acabou desistindo da referida medida, por pedido do próprio Elder, além da orientação do advogado dele; que alega que as últimas medidas protetivas foram requeridas no ano passado, mas não chegou a ser intimada, não sabendo dizer se o juiz deferiu o pedido ou não;
que na data de hoje

a declarante foi até a casa de Elder

cobrar uma dívida, alegando que ele lhe deve a quantia de R$1.000,00 (mil reais); que assim que chegou ao portão da casa dele,
Elder

saiu da casa e avançou na declarante, agredindo-a; que Elder

lhe deu um soco no rosto, boca e olhos; que ele puxou seus cabelos, jogou no chão, a arrastou e deu diversos chutes; que enquanto a agredia, ele xingou a declarante de ‘safada’ e ‘vagabunda’;
que ele dizia que ‘tem arma de fogo, e se ele ficasse preso por culpa dele, iria matá-la’
; que a declarante tentou se defender de Elder, e enquanto estava caída no chão, tentou chutá-lo;
que arranhou o pescoço e a barriga dele, tentando se desvencilhar das agressões
;

que a declarante está com marcas de lesões na boca, rosto/olho direito, pernas e braço esquerdo
;

que após agredir a declarante, Elder voltou para a casa dele, deixando-a na rua.”

Por sua vez, o

Laudo de
L
esões
C
orporais

confirmou
não apenas a existência de múltiplas lesões de natureza contundente e escoriativa, localizadas no rosto, lábio superior, região ocular, braços e pernas da vítima, como também concluiu pela absoluta compatibilidade d
a
s marcas com o relato apresentado pela ofendida.

Nesses termos, a prova pericial foi conclusiva
no sentido de que
Amanda dos Santos Carline
sofreu
“
escoriações e lesões contundentes em face interna de lábio superior, escoriações em face
a
direita peri nasal, escoriação em membro superior esquerdo 03 c
m
, escoriações em face anterior de perna direita, escoriações em cotovelo esquerdo, relata dores em mandíbula a direita onde apresenta edema em articulação temporo mandibula,
sem outras lesões na superfície corporal examinada
.”
(ID
71245841
)

Os policiais militares
M
arcio Antonio Caldeira
e
Vinicius Ferreira Guedes
(
ID 15441838 – fls.
14/1
7)
, que atenderam a ocorrência, declararam na esfera policial que,
embora não tivessem presenciado as agressões,
encontraram a vítima com lesões aparentes, as quais
foram atribuídas ao recorrente
. Acrescentaram
ainda
que o apelante também apresentava arranhões e
que
ambos foram encaminhados à delegacia.

Como é possível constatar,
os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública são coerentes com os demais elementos probatórios angariados nos autos, não havendo indício de
p
arcialidade ou
de
dúvida que comprometa sua credibilidade.

Desse modo
,

a
tese
absolutória não convence
,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a
palavra da vítima tem especial relevância
, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020),
sobretudo quando
validada

por outras
provas, como ocorre no caso
concreto.

E
m prosseguimento, passo a analisar o
pedido subsidiário
de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
e adianto que não prospera.

Na espécie, agiu com acerto o magistrado singular ao fixar o
regime inicial fechado
, c
om fundamento no art. 33, §2º, alíneas
“
a” e “b”, e
§
3º, do Código Penal,
e na Súmula nº
269 do Superior Tribunal de Justiça, a
contr
a
rio senso
, considerando
não apenas
a reincidência
do réu
,
mas a identificação de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
na primeira etapa da dosimetria da pena
(circunstâncias

e motivação), em relação ao delito de lesão corporal.

N
esse ponto, o Tribunal da Cidadania
admite a fixação de regime inicial fechado para réus reincidentes, mesmo com pena inferior a quatro anos, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis
(STJ, AgRg
no
HC
n
º
921.389/SP
), sendo certo que o recorrente
possui condenação
pretérita
transitada em julgado

n
a ação

penal

nº
0001311-93.2020.8.08.0012,
também

pelo crime de lesão corporal contra outra ex-companheira.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.